Tribunal: STF
Processo: HC 72626
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-10-03
Data de publicação: 1995-10-03

Ementa:
EMENTA: - Direito Penal e Processual Penal.
          Apelação  em  liberdade.  Mau   antecedente.  Art.  594  do
C.P.Penal.
1.         Se o  "mau  antecedente", que,  na  sentença condenatória,
justificou  a denegação  do  direito de  apelar  o réu  em liberdade,
consistia  em condenação  anterior,  com "sursis",  que,  contudo, ja
havia sido desconstituida por declaração da extinção da punibilidade,
ante  a prescrição da pretensão punitiva, reconhecida pelo respectivo
Juiz de Execução, desapareceu a causa da recusa do beneficio.
2.        Em consequencia, configura constrangimento ilegal o fato de
o  acórdão impugnado haver  negado conhecimento ao apelo, porque este
não se apresentara a prisão.
3.        "H.C." deferido para que, admitida a apelação em liberdade,
prossiga   o  Tribunal   no  julgamento   desta,  como   de  direito,
recolhendo-se o mandado de prisão.